Tribunal: CARF
Processo: 10926.722994/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10926.722994/2012-82
ACÓRDÃO
2102-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO JAIR SCHREINER MARAN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS GLOSADAS. ACEITAÇÃO SOMENTE DA
ALEGAÇÃO EFETIVAMENTE COMPROVADA.
Somente as alegações, contra omissão de receita e despesas médicas e
com pensão alimentícia judicial, devidamente comprovada, formal e
materialmente, são aceitas, sendo obrigação do contribuinte, nos termos
do art.373 do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.722994/2012-82
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte supracitado foi intimado a impugnar o valor do Imposto de
Renda Pessoa Física suplementar de R$ 18.560,62, com multa de ofício e
juros de mora. Tal fato decorreu da omissão de receita de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 26.260,00 e IRRF de 921,83, de
Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira, CNPJ 78.503.701/0001-75; no
valor de R$ 4.580,00, CNPJ 82.951.229/0001-76; no valor de R$ 845,04, da
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ
33.719.485/0001-27 e no valor de R$ 384,00, dos Correios, CNPJ
34.028.316/0001-03. Ao mesmo tempo, foi glosada a despesa médica no
valor de R$ 5.706,25 e dedução com pensão alimentícia de R$ 32.970,00.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de
Lançamento de e-fls.9 a 14.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação parcial, de e-fls.02 a 08.
Nesta, alega que não existe a omissão de rendimentos no valor de R$
26.260,00 e IRRF de 921,83, de Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira,
CNPJ 78.503.701/0001-75, apresentando declaração de rendimentos da
empresa no valor de R$ 81.174,70, bem como aceita as demais omissões de
rendimentos, no valor de R$ 5.909,04, apresentando DARF de pagamento.
Na glosa das despesas médicas, alega que as despesas existem, trazendo
documentação para comprovação.
Da mesma forma, argumenta que a glosa da dedução de pensão alimentícia
é incorreta, trazendo comprovação judicial das pensões e do pagamento.
A solicitação do contribuinte foi deferida parcialmente pela DRF de origem,
mantendo a omissão de rendimentos e as despesas médicas, e
reconhecendo integralmente a pensão alimentícia judicial, através do
Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, de e-fls.36/38 e 45/46.
Devidamente intimado, não apresenta manifestação de inconformidade.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado
para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
Há termo circunstanciado de fls. 36/38 que propõe a revisão do lançamento e
afasta, parcialmente, a glosa sobre a dedução com pensão alimentícia:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.722994/2012-82
3
Em cumprimento ao disposto no art. 1° da Instrução Normativa n°1.061, de 4 de
agosto de 2010 foram analisados os documentos apresentados pelo contribuinte,
e demais questões de fato alegadas, em relação à Notificação de Lançamento n°
2008/590930792553930.
Por meio da Notificação de Lançamento retro mencionada está sendo exigido o
IRPF decorrente das seguintes constatações:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$32.169,04,
que depreende-se do confronto do valor dos rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, para o
titular e/ou dependentes;
b) Dedução indevida de despesas médias no valor de R$5.706,25;
c) Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública no
valor de R$32.970,00;
Em sede de impugnação alega o contribuinte em síntese:
quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas que a diferença
apontada nos valores recebidos do Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira no
valor de R$26.280,00 (valor correto é R$26.260,00) não procede e afirma que o
valor constante da DIRPF é o correto e junta cópia do comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de IRF emitido em 20/11/2012. Reconhece a
omissão no valor de R$5.809,04;
Quanto as deduções de despesas médicas que o valor deduzido resta comprovado
pelos
documentos que anexa à impugnação;
quanto aos valores deduzidos a título de pensão alimentícia que consta de
sentença judicial a obrigação de efetuar o pagamento de 4 (quatro) salários
mínimos para cada filha a saber, Mônica Maran e Isabela Maran por intermédio
de Margarete Maria Casagrande Maran e de 2 (dois) salários mínimos para a filha
Amanda Letícia Maran por intermédio da genitora Lurdes Bernardete Beal
Menegassi. Juntou documentos para comprovar os pagamentos
efetuados.
É o relatório. Da análise das alegações e documentos carreados aos autos pelo
recorrente constata-se:
1) em relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas consta o
recorrente da DIRF apresentada pelo Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira
como beneficiário do valor de R$107.434,70, sendo R$81.174,70 decorrentes do
trabalho assalariado com retenção de imposto de renda na fonte no valor de
R$2.095,48 e R$26.260,00 decorrentes do trabalho sem vínculo empregatício com
retenção de imposto de renda na fonte no valor de R$921,83.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.722994/2012-82
4
Embora tenha alegado ter recebido a importância de R$81.174,70 conforme
comprovante de rendimentos pagos juntado aos autos, não logrou êxito na
comprovação de que de fato somente esse valor teria recebido, pois não
questionou junto a fonte pagadora a diferença apontada bem como não realizou
pedido para que a mesma retificasse a DIRF apresentada junto à Receita Federal
do Brasil. Quanto aos demais valores apontados como omissão o recorrente
assumiu não ter incluído na DIRPF;
2) em relação as despesas médicas não juntou documentos que comprovem o
efetivo pagamento, restando não comprovada a despesa que pretende deduzir.
Em tempo, o único recibo juntado aos autos no valor de R$100,00 não consta
assinatura e identificação do emitente inclusive CPF.;
3) em relação à pensão alimentícia juntou documentos que comprovam o valor
deduzido.
A notificação de lançamento deve ser reformada para contemplar a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$32.169,04, a glosa da
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$5.706,25 e desconsiderar a
glosa por dedução indevida da pensão alimentícia judicial. (...)
Nos trabalhos de revisão de lançamento realizados em conformidade com o art.
6oA da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN RFB no
1.061 de 04 de agosto de 2010, foram analisados os documentos e
esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, concluindo pela redução da
exigência em parte, observando-se o relatório e os cálculos apresentados,
mantendo-se as exigências de R$ 9.493,91 de imposto, R$ 7.120,43 de multa de
ofício de 75% e os acréscimos legais. O presente Termo Circunstanciado abrange
tão somente as questões de fato impugnadas, não alcançando eventuais questões
de direito, que serão analisadas pela DRJ.
Face ao exposto, proponho a emissão de Despacho Decisório com base no teor do
presente Termo Circunstanciado.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS GLOSADAS. ACEITAÇÃO SOMENTE DA
ALEGAÇÃO EFETIVAMENTE COMPROVADA.
Somente as alegações, contra omissão de receita e despesas médicas e com
pensão alimentícia judicial, devidamente comprovada, formal e materialmente,
são aceitas, sendo obrigação do contribuinte, nos termos do art.373 do Código de
Processo Civil.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.722994/2012-82
5
Constatando-se a correção do despacho decisório de revisão da delegacia de
origem e não tendo o contribuinte apresentado novos argumentos nem
documentos sobre a parcela remanescente do crédito tributário, decorrente de
revisão de ofício, não há nada a alterar no lançamento revisto.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 30/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que
(i) as despesas médicas (R$. 5.706,25) não foram objeto de ratificação ou
confirmação, pela Decisão da Delegacia de Julgamento, de que sejam indevidas a sua dedução, ou
seja, restou explícito e de forma tácita que os ilustres Julgadores concordaram com a mencionada
dedução;
(ii) quanto à dedução de R$. 100,00 atinente às despesas médicas/odontológicas
pagas a Luiz Carlos Boscato, ao contrário do asseverado na r. decisão, consta sim o número do CPF
do profissional na Declaração Pessoa Física, conforme se verifica dos Autos, e o número do
profissional no Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina-CRO/SC é sob no 1040/SC, e
endereço na rua Mário Claúdio Turra, no 13L sala 01, Centro, CEP 89.950-000 - Dionísio Cerqueira
(SC).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da regularidade da dedução das despesas
médicas com Unimed e Luiz Carlos Boscato.
Na fl. 21, ao contrário do que alega o recorrente, não se vislumbram os dados
citados em seu recibo. No mesmo giro, em relação às despesas médicas, importante mencionar
que a decisão de piso se remete ao termo circunstanciado, acima reproduzido, o qual confirma
que a glosa deve ser mantida sobre as duas despesas: “(...) em relação as despesas médicas não
juntou documentos que comprovem o efetivo pagamento, restando não comprovada a despesa
que pretende deduzir. Em tempo, o único recibo juntado aos autos no valor de R$100,00 não
consta assinatura e identificação do emitente inclusive CPF.”
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.722994/2012-82
6
O contribuinte contesta parte da omissão de rendimentos, integralmente glosa
das despesas médicas e a glosa da pensão alimentícia judicial.
Omissão de Rendimentos
O impugnante contesta a omissão de rendimentos no valor de de R$ 26.260,00 e
IRRF de 921,83, de Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira, CNPJ
78.503.701/0001-75, apresentando declaração de rendimentos da empresa no
valor de R$ 81.174,70.
A instituição Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira, CNPJ 78.503.701/0001-75
informou em DIRF que pagou ao contribuinte a quantia de R$ 107.434,70,
conforme sistema de controle da RFB, e não somente o valor de R$ 81.174,70.
Não consta que o contribuinte tenha questionado a fonte pagadora, nem pedido
para esta retificar o suposto equívoco na informação dos rendimentos recebidos,
muito menos trouxe os extratos mensais dos recebimentos da fonte pagadora
para comprovar sua alegação, sendo que a DIRF é um documento que reflete o
valor pago ao contribuinte.
Por isso, deve-se manter a tributação.
Despesas Médicas
A despesa médica contestada é no valor de R$ R$ 5.706,25. O contribuinte
apresente recibos de despesas médicas/odontológicas (e-fl.21) de R$ 100,00, mas
que não pode ser aceito, haja vista que não consta o registro profissional e o CPF
do odontólogo, nem o endereço da prestação do suposto serviço.
Logo, deve ser mantida a tributação.
(...)
Portanto, analisando a documentação acostada aos autos, verifica-se que está
correta a Delegacia de origem, no Termo Circunstanciado e do Despacho
Decisório, de efls. 36/38 e 45/46.
Não tendo o contribuinte apresentado novos argumentos, nem documentos
sobre a parcela remanescente do crédito tributário indeferido, nem se
manifestado contra o Despacho Decisório, é de se manter a omissão de
rendimentos e parte das despesas médicas, acima apreciadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.321 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10926.722994/2012-82
7

Fl. 92
DF CARF MF
Original